Tribunal: TJMT
Processo: 1026019-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026019-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA GARCIA MORAES - CPF: 995.397.485-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO DE FREITAS LINS - CPF: 797.432.265-91 (ADVOGADO), JUCILENE DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 888.743.891-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita e Efeito Suspensivo em Recurso de Agravo de Instrumento. Indeferimento mantido. Falta de Provas da Hipossuficiência Econômica e da Natureza Alimentar dos Valores Bloqueados.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita com base na documentação apresentada; (ii) determinar se há elementos suficientes para a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento em razão da suposta natureza alimentar dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.

4. No caso, os documentos apresentados pela Agravante não são suficientes para demonstrar situação de vulnerabilidade econômica.

5. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração simultânea da urgência e da plausibilidade do direito invocado, requisitos inexistentes no caso concreto.

6. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.751.652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1026019-72.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Jucilene de Almeida Santana
em virtude da decisão de Id. 306923855.

Na decisão agravada, indeferi o pedido de justiça gratuita e o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, no qual a Recorrente pretendia sobrestar os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

No que se refere à justiça gratuita, a Agravante sustenta que houve equívoco na análise da sua condição financeira, sendo presumida a veracidade da declaração de pobreza nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC.

Já em relação ao pedido de efeito suspensivo ao Recurso, alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois tem natureza alimentar e, por essa razão, há urgência relevante e risco de dano irreversível caso não seja deferido o efeito pretendido.

Assim, requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do Recurso e a concessão da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 312990385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Jucilene de Almeida Santana
em virtude da decisão de Id. 306923855.

Na decisão agravada, indeferi o pedido de justiça gratuita e o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, no qual a Recorrente pretendia sobrestar os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jucilene de Almeida Santana
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000671-98.2021.8.11.0030 ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como rejeitou a impugnação à penhora.

A Recorrente requer a concessão da justiça gratuita, sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Sustenta que juntou declaração de pobreza e documentos que comprovam a hipossuficiência.

No que se refere ao bloqueio, afirma que o valor constrito se refere a abono salarial, cuja verba tem natureza alimentar e, por essa razão, impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Argumenta que o valor é irrisório (R$ 1.435,65), diante de Execução que supera o montante de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), portanto, ineficaz para a satisfação do crédito.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso, diante do iminente levantamento dos valores penhorados.

No mérito, busca o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

Decido
.

De acordo com o artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Sabe-se que a gratuidade de justiça deve ser concedida apenas a quem comprove efetiva necessidade, pois não se pode banalizar o instituto, cujo verdadeiro propósito é assegurar o acesso à justiça àqueles que não têm condições de suportar as despesas processuais.

No caso, a Recorrente juntou aos autos holerite, no qual figura como gerente administrativo. No entanto, a apresentação isolada desse documento não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, sobretudo diante da falta de outros elementos que possibilitem a aferição concreta de sua condição econômica.

Conforme se extrai do extrato de bloqueio obtido por meio do sistema Sisbajud, há, ao menos, seis contas bancárias vinculadas ao CPF da Recorrente. No entanto, nenhum extrato bancário foi apresentado para demonstrar o saldo ou a movimentação dessas contas, o que inviabiliza a análise do pedido.

Nessa esteira, considerando que “o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do NCPC).” (AgInt no REsp n. 2.124.813/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024),
indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso.

Além disso, no tocante ao pedido de efeito suspensivo ao Recurso em razão da penhora, não há nos autos qualquer prova documental efetiva da natureza alimentar da verba constrita. A Recorrente alega tratar-se de abono salarial, mas o único elemento apresentado é um extrato bancário com a descrição “ABONO SAL”. Não foi apresentado contracheque, folha de pagamento ou qualquer documento idôneo que vincule esse depósito à natureza alimentar ou ao vínculo empregatício da Recorrente.

Ademais, também não foi demonstrado que os valores bloqueados correspondem à única fonte de subsistência da Recorrente, sendo impossível aferir, com segurança, a existência de outros ativos financeiros, rendimentos, aplicações ou suporte familiar.

Dessa forma, não vislumbro a presença dos requisitos legais necessários para a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso.

Com essas considerações,
indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso, assim como indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, a Agravante alega que sua condição econômica foi analisada de forma equivocada. Ressaltou que a declaração de hipossuficiência apresentada tem presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao efeito suspensivo requerido, sustenta que os valores objeto de bloqueio são protegidos pela regra de impenhorabilidade por terem natureza alimentar, o que, segundo afirma, demonstra a existência de situação urgente e risco concreto de prejuízo irreparável caso a medida não seja concedida.

No Recurso, a Agravante apenas reproduz os argumentos já anteriormente apresentados, sem trazer qualquer fato novo ou documento adicional que justifique a revisão da decisão monocrática.

Convém ressaltar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não afasta o dever do julgador de analisar o conjunto probatório disponível nos autos. No caso concreto, conforme já apontado na decisão agravada, a Agravante tem diversas contas bancárias vinculadas ao seu CPF, sem que tenha apresentado os respectivos extratos bancários para demonstrar saldo ou movimentação financeira, o que fragiliza a presunção de pobreza alegada.

Verifica-se que a Agravante se restringiu a apresentar apenas holerite e fatura de cartão de crédito, documentos que, isoladamente, não permitem aferir de forma adequada e concreta sua real condição financeira.

Quanto ao alegado caráter alimentar da quantia bloqueada, não houve juntada de documentos idôneos que comprovem essa natureza.

Sabe-se que a atribuição do efeito suspensivo exige demonstração concreta de urgência e ao menos plausibilidade relevante da tese, o que não ficou evidenciado, pois, ao menos neste momento, não comprovou indene de dúvidas o caráter impenhorável da quantia bloqueada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ - AgInt nos EREsp: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 03/09/2020).

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois a Agravante não trouxe argumentação nova nem documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025